Tribunal: TJDFT
Processo: 0044502-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] e tendo sido apurado que não exibira o apelante a guia de recolhimento e o comprovante de efetivação do depósito, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com o respectivo comprovante de recolhimento, ou seja, comprovar que, no ato de sua interposição, havia consumado o preparo, ou, alternativamente, para que o realizasse, se não consumado, na forma dobrada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção.[2] Devidamente intimado, o apelante não exibira o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente. Com efeito, conquanto tenha acorrido aos autos[3], cingira-se a evidenciar o recolhimento ao equivalente ao preparo, em sua forma simples, não atendendo ao legalmente estabelecido. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o conhecimento do apelo resta obstado ante o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, porquanto não consumado ao tempo da interposição do recurso, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id 32366255 [2] Id 32545871 [3] Id 32980760